Tribunal: TJES
Processo: 5004320-35.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004320-35.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE COLATINA LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO PROCOPIO NETO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DO SINAL DE TELEVISÃO. AUTOR ALEGA QUE O SINAL PAROU DE SER FORNECIDO PELAS REQUERIDAS SEM QUALQUER TIPO DE COMUNICADO E JUSTIFICATIVA, MESMO ESTANDO EM DIA COM O PAGAMENTO DE TODAS AS FATURAS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE SEM ÊXITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS RATIFICANDO A TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE O SERVIÇO DE TV A CABO SEJA RESTABELECIDO NA FORMA COMO CONTRATADO. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$2.000,00. PRESENÇA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORMA REPENTINA E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DAS REQUERIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.